Tribunal: TJDFT
Processo: 0723912-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723912-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOVIS QUISTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLOVIS QUISTE, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de Sentença, processo no 0722547-86.2021.8.07.0001, ajuizada contra o Banco do Brasil, na qual declinou da competência em favor de uma das varas com competência cível da Comarca de Rio Verde/GO. O recurso encontra-se sem o respectivo preparo, oportunidade em que o Agravante postula a concessão dos benefícios da gratuidade e justiça. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido, sobretudo porque as custas no Distrito Federal são módicas Dessa forma, determino a intimação do Agravante para carrear aos autos elementos que comprovem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais (comprovante de rendimentos, extrato de movimentação bancária dos últimos três meses, despesas regulares), facultando-lhes a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator